Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-26.2023.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação do autor para reduzir as taxas de juros remuneratórios à média de mercado e condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, eventual valor cobrado a maior. CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA NO CONTRATO, que em muito supera a taxa média divulgada pelo Banco

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação do autor para reduzir as taxas de juros remuneratórios à média de mercado e condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, eventual valor cobrado a maior. CONSTATAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA NO CONTRATO, que em muito supera a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, na data de sua celebração. Adequação à taxa média. Precedentes jurisprudenciais. Repetição do indébito de rigor. Inversão do ônus sucumbencial. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.